Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005662-76.2022.8.11.0000
PACIENTE: MATHEUS DE CARVALHO CASTRO
IMPETRANTE: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ricardo Alves de Oliveira Ferreira, em favor de Matheus de Carvalho Castro, apontando como autoridade coatora oJuízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT.
Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 22 de março de 2022,em razão da suposta prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), em tese, perpetrado na agência do Banco do Brasil na madrugada de 12 de março deste ano, por força de decisão prolatadanos autos registrados sob o n. 1000128-63.2022.8.11.0094.
O impetrante sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria em relação à pessoa da paciente, porquanto “a prisão preventiva do mesmo está fundamentada tão somente em declarações sem qualquer fundamento conforme TERMO DE DEPOIMENTO No 2022.8.45164 da menor A.C.T.S. (pág. 23/24 DOC. 05), onde esteve acompanhada de sua genitora LUCIANE TONINATO COSTA”.
Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie,não ficaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, há hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele [leia-se: contramandado de prisão] e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária,não se verifica, primo ictu oculi, qualquer teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que seu prolator se reportou à necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, conveniência da investigação e instrução criminal, eis que ele teria feito ameaças por meio de mensagem de WhatsApp à testemunha A.C.T.S., sua amiga adolescente que deu abrigo aos supostos envolvidos no crime em apuração, caso descobrisse que ela os “caguetou” à autoridade policial. Além disso, é imperioso registrar a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que, aparentemente, o favorecido está foragido.
Logo, embora o impetrante sustente que o paciente não praticou o crime que lhe foi imputado e que inexistem requisitos para sua prisão preventiva, é forçoso reconhecer que se encontram presentes indícios mínimos da autoria delitiva, uma vez que a existência material do crime pode ser evidenciada pelos seguintes documentos: inquérito policial (ID 122770970, p. 11); boletim de ocorrência (ID 122770970, p. 12/15); termo de reconhecimento fotográfico (ID 122770970, p. 32); bem como pelos depoimentos das testemunhas encartados nestes autos (ID 122770970, p. 18/26).
Ademais disso, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de cometimento do crime em apuração.Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Daí por que, estando demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tem-se por incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por outro viés, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmaçõesdo impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados naprefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, remetendo-lhe cópia integral destes autos e facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 05 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator